Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-72.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. Constatada a ausência de cumprimento da sentença, voluntário e tempestivo, de pagamento ou depósito da condenação, é possível a incidência tanto dos honorários advocatícios quanto da multa prevista no art. 523 do CPC (precedentes).
4. Embargos de declaração rejeitados.